Tribunal: TJES
Processo: 5011795-37.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011795-37.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LEA MARIA PASSOS LERBACH
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011795-37.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: LEA MARIA PASSOS LERBACH

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO. DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA APRESENTADO PELA REQUERIDA. SIMILARIDADE ENTRE AS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO PROCESSUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO PAN S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA movida por
LEA MARIA PASSOS LERBACH
, que assim decidiu
“Diante dessas considerações, pronuncio a PRESCRIÇÃO dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de cartão de crédito consignado n. 0229724047069, realizados antes de 15/10/2019. Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo os contratos de cartão de crédito consignado n. 0229724047069 e 764301762-2 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 52745551. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (15/10/2019 a 15/10/2024) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada e não prescrita, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Acaso a parte requerida venha a demonstrar, no curso da fase de cumprimento, a monta eventualmente depositada na conta da parte requerente mercê dos supostos contratos que vem de ser declarado inexistente, fica desde logo autorizada a compensação do que houver sido consumido pela parte autora com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta. CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ)”
.

Em sede recursal (ID 12844321), o recorrente reitera a validade da contratação; inexistência de vício de consentimento e ausência de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 12844325).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

De plano, vislumbro que a r. sentença de primeiro grau deve ser reformada, eis que este juízo é incompetente para que seja produzida a necessária perícia grafotécnica para atestar se a assinatura colocada em um dos contratos discutidos nos autos fora realizada, ou não, pela autora, o que foi devidamente impugnado no termo de audiência de ID 12844307.

Verifico, ainda, que no tocante ao contrato celebrado de forma digital (ID 12844304), as coordenadas (-19.5344757, -40.6302785) são da cidade de Colatina, local onde reside a autora, o que fragiliza sua alegação de desconhecimento e fraude, situação que também demanda a produção de prova técnica.

Consoante o TEMA 1061 DO STJ, DE JULHO DE 2021:
“Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

Como a autenticidade da assinatura restara impugnada, e, por não se tratar de falsificação grosseira, deve ser permitida a produção da prova técnica, sob pena de cerceamento de defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
e
ACOLHO DE OFÍCIO
a incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)